Tribunal: STJ
Processo: 3669956-92.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226426 - MG(2025/0426053-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO
EM
.

HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva do recorrente, decretada no âmbito de
habeas corpus
ação penal destinada à apuração de suposta existência de organização criminosa
estruturada voltada à prática de tráfico de drogas e armas, bem como lavagem de bens
e valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está
devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade
da medida para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e interrupção da
atuação de organização criminosa.
3. Saber se as condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, são suficientes para afastar a
necessidade da prisão preventiva.
4. Saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da ausência de
apreensão de drogas ou armas e da alegação de que a imputação de liderança na
organização criminosa seria mera conjectura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que indicam a
gravidade da conduta e a periculosidade do recorrente, identificado como líder de uma
organização criminosa estruturada, vinculada ao tráfico de drogas e armas, bem como
à lavagem de dinheiro.
Documento eletrônico VDA55945831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 47572a78-3529-4fc1-b5e6-2e927a7942ad

6. A custódia cautelar foi considerada necessária para garantir a ordem pública,
assegurar a aplicação da lei penal e interromper a atuação do grupo criminoso,
especialmente diante da informação de que o recorrente reside em outra unidade da
Federação, utiliza identidade falsa e encontra-se foragido.
7. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a
necessidade da prisão preventiva, quando esta está devidamente fundamentada.
8. A ausência de apreensão de drogas ou armas não afasta os indícios de autoria e
materialidade dos crimes, que foram demonstrados pelas instâncias ordinárias com
base em investigações e elementos concretos e que também estão relacionados com a
constituição de organização criminosa e lavagem de capitais.
9. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a necessidade de
interromper a atuação de grupo criminoso estruturado legitima a decretação da
custódia cautelar de seus supostos membros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos
concretos que demonstrem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente,
2.
especialmente em casos de liderança de organização criminosa.
Condições
pessoais favoráveis, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
3.
esta está devidamente fundamentada.
A necessidade de interromper a atuação de
grupo criminoso estruturado justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva
4.
de seus supostos membros.
A ausência de apreensão de drogas ou armas não
afasta a legalidade da prisão preventiva, desde que existam indícios concretos de
autoria e materialidade dos crimes relacionados também a constituição de organização
criminosa e lavagem de capitais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; RISTJ,
XVIII, "b".
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 243752 AgR, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 07.10.2024;
STJ, HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024;
876.824/PR,
STJ, AgRg no RHC
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
184.359/RJ,
11.12.2023; STJ, AgRg no RHC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
174.928/MT,
julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Og Fernandes, Sexta
941.276/MG,
Turma, julgado em 04.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 47572a78-3529-4fc1-b5e6-2e927a7942ad

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226426 - MG(2025/0426053-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO
EM
.

HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva do recorrente, decretada no âmbito de
habeas corpus
ação penal destinada à apuração de suposta existência de organização criminosa
estruturada voltada à prática de tráfico de drogas e armas, bem como lavagem de bens
e valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está
devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade
da medida para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e interrupção da
atuação de organização criminosa.
3. Saber se as condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, são suficientes para afastar a
necessidade da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

4. Saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da ausência de
apreensão de drogas ou armas e da alegação de que a imputação de liderança na
organização criminosa seria mera conjectura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que indicam a
gravidade da conduta e a periculosidade do recorrente, identificado como líder de uma
organização criminosa estruturada, vinculada ao tráfico de drogas e armas, bem como
à lavagem de dinheiro.
6. A custódia cautelar foi considerada necessária para garantir a ordem pública,
assegurar a aplicação da lei penal e interromper a atuação do grupo criminoso,
especialmente diante da informação de que o recorrente reside em outra unidade da
Federação, utiliza identidade falsa e encontra-se foragido.
7. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a
necessidade da prisão preventiva, quando esta está devidamente fundamentada.
8. A ausência de apreensão de drogas ou armas não afasta os indícios de autoria e
materialidade dos crimes, que foram demonstrados pelas instâncias ordinárias com
base em investigações e elementos concretos e que também estão relacionados com a
constituição de organização criminosa e lavagem de capitais.
9. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a necessidade de
interromper a atuação de grupo criminoso estruturado legitima a decretação da
custódia cautelar de seus supostos membros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos
concretos que demonstrem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente,
2.
especialmente em casos de liderança de organização criminosa.
Condições
pessoais favoráveis, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
3.
esta está devidamente fundamentada.
A necessidade de interromper a atuação de
grupo criminoso estruturado justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva
4.
de seus supostos membros.
A ausência de apreensão de drogas ou armas não
afasta a legalidade da prisão preventiva, desde que existam indícios concretos de
autoria e materialidade dos crimes relacionados também a constituição de organização
criminosa e lavagem de capitais.
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; RISTJ,
XVIII, "b".
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 243752 AgR, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 07.10.2024;
STJ, HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024;
876.824/PR,
STJ, AgRg no RHC
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
184.359/RJ,
11.12.2023; STJ, AgRg no RHC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
174.928/MT,
julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Og Fernandes, Sexta
941.276/MG,
Turma, julgado em 04.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS AURELIO DA SILVA
JUNIOR contra a decisão de fls. 312/320, negando provimento ao recurso em habeas
, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade na decretação de sua prisão
corpus
preventiva.
Em suas razões, a defesa reitera as teses de ausência de fundamentação
idônea para a imposição da custódia cautelar e possibilidade de substituição da prisão
por medidas cautelares alternativas, ressaltando "que passou despercebido pelo Nobre
Relator o fato da operação policial não ter encontrado nenhum entorpecente e
tampouco arma de fogo, e a imputação que o Agravante seria o lider, é mera
(fl. 327).
conjectura"
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de recurso em habeas corpus, com
pedido liminar, interposto por MARCOS AURELIO DA
SILVA JUNIOR, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no
julgamento
do
Habeas
Corpus
Criminal
n.
1.0000.25.366995-6/000.
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão
preventiva do recorrente no âmbito de ação penal
destinada à apuração de suposta existência de
organização criminosa estruturada voltada à prática de
diversos crimes, como tráfico de drogas e armas, bem
como lavagem de bens e valores.
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

Irresignada,
a
defesa
impetrou
habeas
corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a
ordem nos termos do acórdão assim ementado:

"HABEAS
CORPUS
-
DELITOS
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS, E LAVAGEM
DE BENS E VALORES - PRISÃO PREVENTIVA -
REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS
REQUISITOS CONSTANTES DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP
DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA. - Não acarreta
constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva que
leva em consideração a necessidade da manutenção da prisão
cautelar do paciente como forma de garantia da ordem pública,
(fl.
evidenciada por fatos objetivos colhidos no feito originário"
194).

Nas razões do presente recurso, sustenta a
ausência de fundamentação do decreto preventivo, que se
limitou a afirmar genericamente o preenchimento dos
requisitos previstos no
do Código de Processo
art. 312
Penal - CPP, em ofensa ao
da mesma legislação.
art. 315
Ressalta que o mandado de prisão sequer foi
cumprido, o que afasta qualquer alegação de risco
concreto de reiteração delitiva.
Pondera que a gravidade abstrata dos crimes
imputados não pode, por si só, justificar a custódia
cautelar, sob pena de transformar a prisão preventiva em
antecipação de pena.
Aduz que, diante da ausência de apreensão de
drogas e da inexistência de fatos concretos que indiquem
risco à ordem pública, é cabível a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 do
CPP).
Afirma que o recorrente é primário, possui bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, condições
pessoais que não foram consideradas pela decisão
impugnada.
Requer, em liminar e no mérito, o provimento do
recurso para que seja revogada a prisão preventiva, com
ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Decido.
Liminar indeferida às fls. 248/249.
Informações prestadas às fls.
e
252/253
257/300.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo
desprovimento do recurso (fls.
).
304/309
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, busca-se, no presente recurso,
a revogação do mandado de prisão preventiva imposto ao
recorrente.
A esse respeito, transcrevo excertos do julgamento
colegiado,
:
in verbis

"De acordo com o que se extrai dos autos, a prisão preventiva
do paciente, juntamente com a de outros investigados, foi
decretada no âmbito de ação penal instaurada para apurar a
suposta existência de organização criminosa estruturada,
voltada à prática de vários crimes nesta capital.
Confira-se do trecho do decisum:
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

[...] Segundo consta, as investigações tiveram início a partir da
análise dos dados contidos no aparelho celular do investigado
B. A. R., apreendido durante diligência ligada ao tráfico de
drogas. As investigações preliminares apontam que B. A. R.
trabalha para dois traficantes, de nomes M. A. S. J., vulgo ?
Goku?, e J. V. M. J.
Conforme apurado, o grupo criminoso tem como figura central o
investigado M. A. S. J., vulgo ?Goku?, o qual atua como
principal articulador da organização criminosa e exerce
liderança sobre os demais membros, impulsionando a maior
parte dos recursos oriundos do tráfico de drogas. Nesse
sentido, foi apurado que M. A. S. J. é proprietário de diversos
pontos de venda de drogas em Belo Horizonte, sobretudo nas
regiões do Cabana do Pai Tomás e Conjunto Paulo VI, além de
outras localidades. Ainda, há informações de que o investigado
reside atualmente no Estado de São Paulo e faz uso de nome
falso.
Em relação aos demais investigados, as informações coletadas
apontam que M. A. S. J. conta com o suporte de outras
pessoas, as quais possuem funções específicas de gerência,
venda, armazenagem e transporte de entorpecentes. Nesse
sentido, C. R. J. S., vulgo ?CR?, é visto como o responsável
pela administração dos pontos de venda de drogas, repassando
a contabilidade das vendas para Marcos, além de apresentar
em seu nome supostas empresas fantasmas; A. P. E. S., vulgo ?
Perninha?, é tido com um dos responsáveis pelo transporte das
drogas e dinheiro pertencentes ao grupo, além de emprestar
seu nome para abertura de contas bancárias para
movimentação financeira. Por sua vez, L. B. S. foi identificado
como responsável pelo recolhimento do dinheiro obtido com o
tráfico de drogas, tendo sido, inclusive, preso enquanto
transportava drogas. As funções de cada um dos investigados
estão sintetizadas nos relatórios juntados aos autos. Consta nos
relatórios, ainda, a participação das pessoas de nomes J. V. M.
J., L. S. S., J. V. M., A. R. A. S. e G. A. S., sendo necessária,
contudo, a continuidade das investigações em relação a eles
para se apurar a real participação de cada um na organização
criminosa.
Ademais, esclarece a autoridade policial que as investigações
indicam que a presente organização criminosa está associada à
facção TCP (Terceiro Comando Puro), originária do Rio de
Janeiro, instalada nesta capital com o objetivo de viabilizar o
tráfico de drogas e armas e a lavagem do dinheiro, sendo
necessário o aprofundamento das investigações para se aferir o
alcance das atividades ilícitas.
Nessa perspectiva, a autoridade policial representou pela
decretação de prisão preventiva dos investigados M. A. S. J., A.
P. E. S., C. R. J. S. e L. B. S. Representou, ainda, pela
expedição de mandados de busca e apreensão para onze
endereços e autorização de busca pessoal em nove
investigados. [...] Primeiramente, verifico que há nos autos
prova da materialidade e indícios de autoria.
Os relatórios circunstanciados de investigação demonstram a
existência de indícios de que o investigado M. A. S. J. seja o
líder da organização criminosa ligada aos delitos de tráfico de
drogas e lavagem de bens e valores. Outrossim, há indícios de
que o investigado conta com o apoio de C. R. J. S. na
administração dos pontos de vendas de drogas, de A. P. E. S.
no transporte dos entorpecentes e de L. B. S. no recolhimento
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

dos valores auferidos com o tráfico, conforme acima explicitado.
Em suma, os diálogos existentes no celular do investigado B. A.
R., bem como as demais diligências realizadas, corroboram as
investigações no sentido de que todos fazem parte de uma
organização criminosa estruturalmente ordenada atuante nesta
capital. Ainda, os delitos supostamente praticados têm a pena
máxima prevista superior a 04 anos.
Vislumbro elementos concretos nos autos para se concluir que
a manutenção da liberdade dos investigados constituir-se-ia em
um atentando à ordem pública. A forma como perpetrados os
delitos demonstram a periculosidade concreta deles. Há
perícias e trabalhos de campo no sentido de que os
investigados são traficantes de drogas em vários bairros desta
capital, realizando a entrega de entorpecentes e recolhimento
de valores provenientes do tráfico de drogas.
Assim, afiro que se faz presente a cautelaridade para a
decretação da prisão preventiva. Está demonstrado nos autos
que, em liberdade, eles representam um risco ao meio social.
[...] (grifei)

Diferentemente do alegado na inicial, entendo que a
manutenção
da
medida
constritiva
ao
paciente
está
devidamente fundamentada, não se revelando prudente, ao
menos por ora, a restituição de sua liberdade.
As investigações indicam, em análise sumária compatível com a
estreita via eleita, a atuação de uma organização criminosa,
supostamente vinculada ao Terceiro Comando Puro (TPC),
dedicada ao tráfico de drogas e armas, bem como à lavagem de
dinheiro em diversas regiões desta capital.
Diante dos indícios coletados, foram expedidos mandados de
busca e apreensão para onze endereços distintos e autorizada
busca pessoal em relação a nove investigados, além da
decretação
da
prisão
preventiva
de
quatro
agentes
supostamente vinculados ao núcleo da organização criminosa.
Nesse contexto, o ora paciente é apontado como sendo o
principal articulador da organização, exercendo posição de
liderança sobre os demais integrantes e sendo indicado, ainda,
como proprietário de diversos pontos de tráfico na capital
mineira. Ademais, há notícias de que, atualmente, o paciente
reside no estado de São Paulo, faz uso de identidade falsa e
(fls.
)
encontra-se foragido."
196/198

Inicialmente, há que se ressaltar, a via eleita,
marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada
para análise aprofundada de mérito.
Conforme já destacado pela Corte estadual, há
elementos indiciários que vinculam o recorrente aos crimes
de tráfico de drogas e armas, lavagem de capitais e
organização criminosa. A custódia processual não exige
prova plena, bastando indícios suficientes de autoria e
materialidade, os quais foram apontados nos presentes
autos pelas instâncias antecedentes.
O STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
In casu, verifico que a prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
paciente, identificado como principal articulador e liderança
de uma organização criminosa supostamente vinculada ao
Terceiro Comando Puro (TCP), atuante em Belo Horizonte
e voltada ao tráfico de entorpecentes e artefatos bélicos,
bem como à prática de lavagem de dinheiro.
Ademais, "há notícias de que, atualmente, o
paciente reside no estado de São Paulo, faz uso de
identidade falsa e encontra-se foragido" (fl. 198), o que
indica risco concreto à aplicação da lei penal e à regular
tramitação do feito, inviabilizando sua citação pessoal.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada, sobretudo, na
garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da
lei penal, e na necessidade de interromper a atuação do
grupo criminoso, não havendo falar, portanto, na existência
de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
ou substituição por medidas alternativas ao cárcere.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que "a necessidade de interromper a
atuação de grupo criminoso estruturado legitima a
decretação da custódia cautelar de seus supostos
membros" (HC 243752 AgR, Relator Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 07/10/2024,
Processo Eletrônico
Divulg
Public
DJe-s/n
16/10/2024
.
17/10/2024)
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte
Superior, consoante ilustram os julgados a seguir (grifos
acrescidos):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO
INTERNACIONAL
E
INTERESTADUAL
DE
DROGAS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULUM
LIBERTATIS.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
[...]
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos delitos imputados à organização
criminosa,
evidenciada
pela
movimentação
de
aproximadamente 5,2 toneladas de cocaína, além da utilização
de violência e corrupção de agentes públicos.
4. A paciente permanece foragida e há risco concreto à ordem
pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal, o que
justifica a necessidade da prisão preventiva, conforme
requisitos do
do CPP.
art. 312
5. A jurisprudência desta Corte reafirma que a gravidade
concreta da conduta delituosa e a periculosidade da
organização criminosa inviabilizam a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares menos gravosas,
conforme
§ 6o, do CPP.
art. 282,
6. A contemporaneidade exigida para a manutenção da prisão
preventiva diz respeito à própria medida cautelar e não à data
dos crimes imputados, sendo justificada pela continuidade das
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

atividades criminosas e pelo risco de rearticulação do grupo. IV.
DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
876.824/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
12/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. OPERAÇÃO "FIM DO MUNDO". INOVAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERA
TRANSCRIÇÃO
E
SINTETIZAÇÃO
DA
DENÚNCIA.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
DEVIDO
ENQUADRAMENTO
DAS
CONDUTAS.
GARANTIDOS
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REQUISITOS DO
DO CPP PREENCHIDOS. PRESENTE JUSTA
ART. 41
CAUSA. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. PRISÃO.
INDÍCIOS
DE
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO.
IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PELA VIA DO WRIT.
CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. ORCRIM QUE
ESTEVE EM ATIVIDADE ATÉ O FIM DAS INVESTIGAÇÕES.
LAPSO TEMPORAL RELATIVAMENTE RECENTE ENTRE O
FATO
CRIMINOSO
E
O
DECRETO
PRISIONAL.
SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
5. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar
da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema
quando baseada em elementos concretos, nos termos do

do
CPP.
Extraiu-se
do
decreto
prisional
art.
312
fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar,
pois há indícios de que o acusado integra organização
criminosa altamente estruturada, com atuação "voltada ao
tráfico de armas de fogo e drogas, delitos que mais atemorizam
a sociedade" (fl. 222).
6. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a
periculosidade do agente e "[a] necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
(
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN
HC n. 95024/SP,
LÚCIA, DJe
sem grifos no original), (HC n.
20/02/2009,

Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
371.769/BA,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
15/05/2017)
Precedentes.
7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que
insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.
8. No que concerne à alegação de violação ao princípio da
homogeneidade, tendo em vista suposta desproporcionalidade
da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada,
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da
conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla
dilação probatória, com observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a
finalidade do presente instrumento constitucional" (AgRg no
RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
144.385/MG,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
13/04/2021,
".
19/04/2021)
9. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da
prisão, tendo em vista a existência de indícios de que a
organização criminosa estava em plena atividade até o final das
investigações, ao passo que o período dos depósitos efetuados
pelo recorrente (março a julho de 2021) é relativamente recente,
quando comparada com a data da expedição do decreto
prisional, que se deu em
conforme informações
11/1/2023,
prestadas pelo Juízo de origem às fls. 1.631-1.642.
10. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data
da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco
que justifica a medida cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator(a):
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022
PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie.
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
184.359/RJ,
(Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
15/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE
OFÍCIO. INEXITÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE
POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES
DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A instância ordinária consignou que a prisão preventiva foi
decretada após a representação da autoridade policial. Assim,
não há falar em atuação de ofício do Magistrado.
[...]
3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção
da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As
instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante
representava risco concreto à ordem pública em razão de sua
periculosidade, evidenciada, especialmente, pelo fato de, após
minuciosas investigações, ser indicado como líder de
associação criminosa estruturada voltada para o tráfico
internacional de elevada quantidade de drogas transportadas
em aeronaves, sendo uma delas inclusive de sua propriedade.
As atividades ilícitas do grupo foram identificadas desde 2021 e
não cessaram após a prisão de alguns de seus integrantes,
nem com a apreensão de carregamentos, o que demonstra o
risco ao meio social.
Além do mais, a prisão também se mostra necessária para
evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o agravante
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

possui duas condenações definitivas pela prática dos delitos de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de
dinheiro.
4. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper
ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a
atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da
prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
174.928/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
6/3/2024.
)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXTORSÃO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INSUFICIÊNCIA
DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar
da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema
quando baseada em elementos concretos, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. A gravidade concreta da conduta é fundamento apto a
embasar a segregação cautelar. Precedentes.
3. No caso, na extorsão supostamente praticada foi empregado
grave modus operandi, ou seja, as vítimas teriam sido ameaças
por meio de redes sociais e presencialmente, na residência e no
trabalho, com o objetivo de quitação das dívidas.
4. Destaca-se, ainda, que "a jurisprudência desta Corte é
assente no sentido de que se justifica a decretação de
prisão de membros de organização criminosa como forma
de interromper suas atividades" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
197.732/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
12/8/2024,
15/8/2024.
5. No caso, há elementos concretos que demonstram ser a
agravante integrante de organização criminosa especializada
em extorsão e lavagem de dinheiro.
6. Além disso, "não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos
autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese" (
relator Ministro
RHC n. 91896/BA,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/3/2018,
.
23/3/2018)
7 Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
941.276/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

Cumpre destacar que é entendimento consolidado
desta Corte que "as condições favoráveis, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

para a manutenção da ordem pública" (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
933.719/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
24/9/2024)
Ademais, não há falar em violação ao princípio da
presunção de inocência quando a prisão preventiva não
assume natureza de antecipação de pena e está
fundamentada em elementos concretos que indiquem o
risco à ordem pública, à aplicação da lei penal
à
e/ou
instrução criminal, como na hipótese em pauta.
Nesse contexto, não verifico a presença de
constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da
prisão preventiva do recorrente.
Ante o exposto, com fundamento no
XVIII,
art. 34,
"b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Como visto, o Tribunal de origem apontou elementos concretos extraídos do
autos, que demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do agente,
evidenciadas pela liderança de facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas, armas
e lavagem de dinheiro em Belo Horizonte, o qual encontra-se foragido em outra
unidade da Federação, usando identidade falsa.
Nesse contexto, a prisão processual está devidamente fundamentada, não
havendo falar, portanto, na existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação, tampouco aplicabilidade de medida cautelar alternativa, uma vez
demonstradas circunstâncias idôneas no sentido de que providências menos gravosas
seriam insuficientes para garantia da ordem pública.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
recurso em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55622376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 121f6e92-a328-44de-a4cb-6ebc3a7a633f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.426 / MG
Número Registro: 2025/0426053-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253669956
10000253669956001
10000253669956002
36699569220258130000
51473424420258130024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS AURELIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS AURELIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : IGOR LIMA COUY - MG094658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 13fb0254-6a0c-4ea9-bd58-9ff2b454ee99

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 13fb0254-6a0c-4ea9-bd58-9ff2b454ee99